Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTERESTADUAL DEDICADA À PRÁTICA DE CRIMES DE FURTOS COM FRAUDE PELA INTERNET E DE LAVAGEM DO DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NO PRESÍDIO. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente denunciado por infringir os artigos 2o, § 4o da Lei 12.850/2013; 1o, da Lei 9.613/1998; e 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, por integrar organização criminosa atuante em Santa Catarina, São Paulo, Paraíba e Distrito Federal, especializada em praticar furtos com fraudes bancárias em detrimento de correntistas de bancos e lavar o dinheiro arrecadado.

2 A administração do TJDFT, do Sistema Penitenciário e o Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para evitar a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal e preservar da saúde da população carcerária em decorrência da pandemia. Além disso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva se mostra indispensável ante o indicativo de que o paciente é jovem e apresenta boa condição fisiológica, sem histórico de atendimento médico carcerário e sem sintomas compatíveis com a COVID-19, não havendo ilegalidade que deve ser coartada pelo remédio constitucional.

3 Ordem denegada.